Tribunal: STF
Processo: Rcl 72700
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 e da autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral) pelo Delegado de Polícia Civil da 2ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (DEATUR) do Aeroporto de Congonhas.



    A parte reclamante sustenta que é injustamente investigada nos autos do Inquérito Policial 1535812-39.2024.8.26.0050.



    Afirma que foi intimada para comparecer à 2ª DEATUR.



    Narra que:



    [...] ao chegar na Depol na data e hora marcada, ao avistar que o reclamante estava portando aparelho telefônico, foi acusado que seu aparelho fosse furtado, momento que NEGOU fosse, oportunidade que o delegado determinou que a negativa de que aquele aparelho fosse o furtado, fosse reduzida a termo, sem resistência, o reclamante referendou por escrito que os aparelhos que portam, lhe pertence, e todos tem nota fiscal de compra, e contas de linhas antigas, junto as operadoras, se comprometendo a apresenta-las.



    Logo após, solicitou vistas do procedimento para extração de cópias, quando lhe foi negado acesso aos autos, pelo investigador kleber flores, apesar do delegado Ricardo Giuliano Spagolla Prezia, ter permitido este subscritor ler o relatório de investigação, não lhe permitiu tirar cópia;



    Nesta oportunidade, irresignado com a falsa acusação, negou veementemente a prática de qualquer crime, justificando que os aparelhos da imagem são de propriedade deste advogado subscritor, e apresentando-os em solo policial nesta mesma oportunidade, e segundo eles, o aparelho furtado seria o que se encontra com este advogado, todavia, não é verdade, tratando-se de um tremendo engano; 



    Consigna que foi ofendido em sua honra e dignidade, se sentiu extremamente maltratado na Depol, tanto pelo delegado Ricardo Giuliano Spagolla Prezia, principalmente pelo investigador kleber flores, que ofendeu a honra e dignidade deste reclamante, quando chamou este subscritor de FURTADOR, inclusive, fazendo constar em seu relatório por diversas vezes, adjetivando este advogado de FURTADOR, e, CRIMINOSO CONTUMAZ, o que é um inaceitável, pois, trata-se de tremendo absurdo, pois este advogado subscritor é primário de bons antecedentes, não tendo nunca antes experimentado nenhuma condenação criminal, de qualquer tipificação que seja, conforme certidão de antecedentes (doc. 1, p. 3).



    Diante disso, sustenta que lhe foi negado acesso aos autos.



    Alega que sofre constrangimento por violação à competência e atribuição da autoridade reclamada em relação a fatos vinculados ao deslinde da investigação.



    Aduz que foi instaurado Inquérito Policial, de número 1535812- 39.2024.8.26.0050, para apurar fatos que teriam ocorrido em 31/8/2024, mas que, até a presente data, não haveria documento encartado nos autos, apenas a página 1, com abertura de portaria, e a sua petição requerendo habilitação.



    Assevera que:



    [...] passados mais de 20 dias, ainda não foi protocolado nenhum documento do caderno investigatório, nitidamente, evidenciando potencial manipulação, dando ensejo a presente reclamação. Frisando, que visto de longe o caderno investigatório, pode ser verificado copias de páginas da internet do site do escritório deste reclamante, que nada tem a ver com o fato em testilha; 



    Ainda verificou pesquisa de diversos inquéritos e processos judiciais que este reclamante atuou como advogado, nada tendo a ver com a pessoa do advogado reclamante, nitidamente, tentando confundir a pessoa do advogado com seus clientes que eventualmente tenha defendido;



    Ora Excelência, este advogado subscritor, ora Reclamante, não ostenta nenhuma condenação, portanto, não se pode confundir a pessoa de reclamante com seus eventuais clientes, extrapolando assim os limites de investigar especificamente os fatos relacionados ao caso em testilha. 



    Não há razão para lançar impresso páginas do site do advogado reclamante, entranhadas no caderno investigatório, tentando denegrir a honra e dignidade do reclamante que é advogado. Fato incontroverso, é que essa conduta deve ser repudiada por esta suprema corte.



    Superada essa questão, o reclamante aduz que as investigações realizadas nos autos do Inquérito 1535812-39.2024.8.26.0050 de forma dissimulada, demonstra cupio nocere a pessoa do reclamante, em verdadeira utilização do instrumento denominado FISHING EXPEDITION (doc. 1, p. 6).



    Argumenta que o objeto do inquérito deve se limitar a depurar fatos relacionados e consistentes, tendo em vista não ser juridicamente viável e nem faticamente possível a afirmação de que se encontram na linha de desdobramento causal ou natural.



    Ressalta que, ao pretender a apuração de fatos de modo a inovar em sua investigação, sob suposta crença de haver crime, a autoridade policial deixa clara sua posição de identificar relevante interesse no caso.



    Conclui, assim, que se busca criar elementos de prova posteriores.



    Ao final, requer o deferimento liminar do pedido para suspender toda a investigação em tramitação perante a autoridade reclamada, declarando a suspeição da autoridade reclamada.



    Quanto ao mérito:



    [...] requer seja a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL devidamente autuada e processada nos moldes dos artigos 156 c.c 149, inciso III do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a nulidade de todos os atos praticados pela autoridade reclamada e seus subordinados;



    Requer a necessária suspensão do inquérito nº 1535812- 39.2024.8.26.0050, devendo ser declarada a suspeição do reclamado nos presentes autos (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil (CPC), é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […].



    Da leitura da petição inicial, verifico que a parte reclamante afirma que lhe foi negado acesso aos autos.



    Também afirma que, até a presente data, não haveria documento encartado nos autos, apenas a página 1, com a portaria de abertura, e a sua petição requerendo habilitação.



    Além disso, segundo alega, estaria sendo objeto de fishing expedition por parte da autoridade policial. 



    Com efeito, o que busca garantir o enunciado da Súmula Vinculante 14 é o acesso amplo, pelo defensor, aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    O RE 1.055.941/SP, por sua vez, fixou a seguinte tese:



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Ocorre que não se estabeleceu nenhum nexo entre o contexto fático dos autos, a alegada violação à Súmula Vinculante 14 ou ao Tema 990 da Repercussão Geral, e os pedidos formulados ao final da petição inicial, de suspensão do Inquérito Policial 1535812-39.2024.8.26.0050, de declaração de suspeição da autoridade policial e seus subordinados e de nulidade de todos os atos por ele praticados (doc. 1, p. 12).



    Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material (Instituições de direito processual civil. vol. III. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 396 — grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do atual Código de Processo Civil, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:



    [...]



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, pp. 109-10 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator